Tribunal: TJDFT
Processo: 0709700-23.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A celebração de acordo pelas partes litigantes anterior à citação, sem o devido comparecimento espontâneo da parte ré, evidencia a perda superveniente do interesse de agir, impossibilitando a homologação do acordo.
2. O mero acordo extrajudicial firmado entre as partes não traduz comparecimento espontâneo aos autos, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.
3. Apelação não provida. Unânime.